Tribunal: STF
Processo: HC 253292
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 13, p. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a oferta de acordo de não persecução penal, recusado pelo Ministério Público e sua instância revisora. 2. O Ministério Público recusou a oferta do acordo de não persecução penal ao agravante, denunciado por delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com base na existência de inquéritos e ações penais em curso, indicando conduta criminosa habitual. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o acordo de não persecução penal, fundamentada na conduta criminosa habitual do agravante, é válida e se o Judiciário pode obrigar a oferta do acordo. III. Razões de decidir 4. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo prerrogativa do Ministério Público, que deve fundamentar sua decisão com base nos requisitos legais. 5. A recusa do Ministério Público foi devidamente fundamentada, considerando a conduta criminosa habitual do agravante, o que justifica a não oferta do acordo. 6. Não cabe ao Judiciário obrigar o Ministério Público a oferecer o acordo de não persecução penal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal é prerrogativa do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A recusa fundamentada do Ministério Público em oferecer o acordo, com base na conduta criminosa habitual, é válida e não pode ser revista pelo Judiciário, salvo em caso de manifesta ilegalidade".”



    Alega-se, em suma, ausência de fundamentação idônea, por parte do Ministério Público Federal, para legitimar a negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Nesse sentido, assevera que o paciente faz jus ao ANPP pois “não é reincidente nem possui maus antecedentes, uma vez que não há contra ele qualquer condenação transitada em julgado, de modo que a mera existência de investigações em andamento não constitui hipótese legal de impedimento ao oferecimento do ANPP.” (eDOC 1, p. 2). 



    Destaca, ainda, que negar a propositura do benefício em questão ofende frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    À vista do exposto, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do writ, pugnando, em seguida, pela concessão da ordem, a fim de que o ANPP possa ser ofertado ao ora paciente. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Superior Tribunal de Justiça, no ato tido como coator, corroborou o não preenchimento, pelo paciente, dos requisitos para o oferecimento de acordo de não persecução penal com base nos seguintes fundamentos (eDOC 13, p. 4):



    “(...)



    Sob esse aspecto, verifico que o fato de o paciente responder a duas ações penais e diversos inquéritos policiais referentes a crimes de variadas naturezas (além do delito apurado nos autos originários - tombo 0800565-52.2023.8.15.0091), configura-se como motivo idôneo para inferir a sua conduta criminal habitual, nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o referido requisito, na verdade, não está relacionado somente à hipótese de reincidência, e sim à avaliação da personalidade do agente, devendo o Órgão Ministerial, no exercício do seu poder-dever, analisar se o caso concreto se mostra adequado para o oferecimento do benefício.



    (...)



    Na hipótese, tendo sido já devidamente negado o ANPP pelo MP e também pela respectiva instância revisora (fl. 281), não há que se falar em novo direito de oferta. Não há, assim, flagrante ilegalidade à liberdade de locomoção aferível, de plano, por esta Corte Superior.” 



    Como se depreende desses fundamentos, o Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do ANPP ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, chancelando a negativa do Parquet em oferecer o benefício no caso concreto, não destoa da jurisprudência da Segunda Turma desta Corte Suprema, que já teve a oportunidade de assentar que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021).



    Com efeito, cabe ao Ministério Público avaliar se a propositura do acordo é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2021 - grifei)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP  não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021 - grifei)



    Ressalto, ademais, que, na hipótese dos autos, após a negativa de propositura do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente